Tribunal: TJDFT
Processo: 0704439-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704439-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLINICA DE ESTETICA TAGUATINGA NORTE LTDA AGRAVADO: ALINE SANTOS VIEIRA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Clínica de Estética Taguatinga Norte Ltda. contra a decisão interlocutória da 16a Vara Cível de Brasília que nos autos de no 0734795-89.2018.8.07.0001 determinou a penhora de ativos localizados nas contas bancárias de sua titularidade (ID no 80073151). 2. A agravante, em suma, defende que a penhora dos valores não deve prevalecer, pois deveria ser aplicada a mesma regra da impenhorabilidade prevista para a poupança, considerando que os valores se referem a investimentos e seriam indispensáveis ao desenvolvimento de suas atividades, ainda mais diante da crise advinda com a pandemia. 3. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para desconstituir a penhora realizada, confirmando os efeitos da liminar. 4. Não foi providenciado o preparo, informa que é beneficiária da gratuidade de justiça, deferida na origem. 5. O recurso foi redistribuído, conforme certidão de ID no 23253969, diante da existência de dois outros agravos de instrumento interpostos no mesmo cumprimento de sentença. 6. É o necessário. Cumpre decidir. 7. O art. 932 do CPC/15 disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. 8. No exercício da função jurisdicional, o Magistrado deve valer-se de diversos recursos interpretativos para aplicar corretamente o direito ao caso concreto, destacando-se, dentre eles, os métodos teleológico e axiológico. O primeiro busca o fundamento da norma legal e o segundo explicita valores que ela deve concretizar. 9. Com isso, é possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. A agravante argumenta que a quantia localizada na conta bancária refere-se a investimentos realizados com o intuito de administrar a crise advinda com a pandemia e, portanto, seriam protegidos pela regra da impenhorabilidade. 10. A decisão que converteu o bloqueio em penhora intimou a executada, agravante, para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, a qual ainda não foi apresentada no processo principal até a presente data (ID no 80073151). 11. Como consequência, a justificativa para a necessidade de levantamento da penhora nem mesmo foi analisada na Primeira Instância, pois até a data de distribuição deste recurso não constava qualquer impugnação na origem. 12. A análise da tese suscitada pela agravante nesta esfera recursal implicaria flagrante supressão de instância, que afronta o duplo grau de jurisdição e não pode ser admitida. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1312230, 07420130620208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 3/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Nesse cenário, inviável o conhecimento deste recurso. DISPOSITIVO 13. Não conheço o agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade (CPC, art. 932, inciso III). 14. Comunique-se à 16a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. 15. Operada a preclusão, arquivem-se os autos eletrônicos. 16. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 17. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 11 de fevereiro de 2021. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro